Tribunal: TJES
Processo: 0000066-53.2020.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000066-53.2020.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CESAR ALVES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000066-53.2020.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, que o condenou pelos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas) e no artigo 147, do Código Penal (ameaça), fixando a pena em 08 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de três anos.
A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas e por atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base e a concessão da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base à luz das circunstâncias judiciais consideradas; (iii) examinar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância e, quando corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para embasar a condenação. Nos autos, os depoimentos da vítima encontram amparo nos relatos das testemunhas e em provas documentais, o que confirma a autoria e a materialidade dos crimes.
O delito de ameaça se configura pela exteriorização de promessa de mal injusto e grave capaz de gerar temor na vítima, independentemente do estado emocional do agente no momento do fato. Nos autos, restou demonstrado que a ameaça foi séria e provocou efetivo receio na vítima, que recorreu à força policial.
Na fixação da pena-base, a valoração negativa das circunstâncias do crime de descumprimento de medidas protetivas, com fundamento no contexto de violência doméstica, configura
bis in idem
, pois tal elemento já integra a própria tipificação do delito. Da mesma forma, a utilização desse fator para agravar a pena pelo crime de ameaça viola o princípio da individualização da pena.
A redução da pena-base é necessária para afastar a indevida majoração decorrente da valoração inidônea de circunstâncias judiciais. Com isso, a pena final é redimensionada para 06 meses e 08 dias de detenção, mantido o regime aberto e a suspensão condicional da pena.
O pedido de justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução penal, pois é nesse momento que se aferem as reais condições econômicas do condenado, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do artigo 3º, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000066-53.2020.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Cesar Alves de Almeida
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte (fls. 237/243 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03, o seguinte:

[...] Consta nos autos de inquérito policial em anexo que PAULO CÉSAR ALVES DE ALMEIDA, no dia 09 de janeiro de 2020, livre e conscientemente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, em favor de Herlezilane Teixeira Rabelo, nos autos do processo de nº. 0012039-33.2019.8.19.0010 conforme descrição dos autos.

Infere-se do expediente que no dia declinado, por volta de 11h33min, o acusado ao avistar a vítima com seu namorado, Leandro de Souza Silva, próximo ao "Restaurante Avenida", parou seu automóvel em frente a eles e desceu ameaçando os dois com uma faca.

Vale ser destacado que o acusado tomou conhecimento da r. decisão que determinou o cumprimento das medidas protetivas de urgência, aproximadamente 01 (um) mês antes da data do descumprimento, conforme declaração de fl. 15-v, o que denota a latente intenção de descumprir o comando judicial exarado em seu desfavor.

Insta gizar, por relevante, que Herlezilane teme por sua vida, eis que o denunciado vem descumprindo reiteradamente as restrições lhe impostas, bem como vem proferindo contra ela ameaças de causar-lhe mal injusto e grave, feitas, inclusive, via aplicativo de mensagens
Whatsapp
.

Cumpre ser destacado também que os policiais militares apreenderam com Paulo César uma faca, conforme auto de apreensão de fl. 17.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e no artigo 147, do
Código Penal, à pena final de
08 (oito) meses de detenção,

em regime inicialmente aberto,
sendo a pena privativa de liberdade suspensa
por
três
anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls. 262/268 dos autos físicos
, a defesa requer a absolvição do apelante em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva por insuficiência probatória. Quanto ao crime de ameaça, postula a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução das penas-bases ao patamar mínimo legal e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Nesse ponto, destaco que a
materialidade
dos crimes restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls. 04/07, do Auto de Apreensão de fls. 23/23-verso, bem como por meio da prova testemunhal acostada ao presente feito.

Do mesmo modo, a
a
utoria
dos ilícitos também restou comprovada nos autos, pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em esfera policial. Vejamos:

Testemunha Angélica Pessoa de Oliveira:

“QUE: Que nesta data, encontrava-se de serviço no policiamento ostensivo na cidade de Bom Jesus do Norte, quando próximo ao Restaurante Avenida, foi solicitado pela senhora HERLEZIANE TEIXEIRA RABÊLO, que lhe informou que possui uma medida protetiva contra seu ex companheiro, o senhor PAULO CESAR ALVES DE ALMEIDA e que o mesmo teria acabado de
ameaçá-la
e o seu atual companheiro LEANDRO com uma faca e evadido-se em um fiat uno de cor verde sentido a ponte que liga a Bom Jesus do Itabapoana; Que de imediato, prosseguiu a fim de detê-lo, onde conseguiu abordar PAULO CESAR próximo a lotérica; Que durante a busca pessoal, foi localizado na cintura de PAULO CESAR, a bainha da faca e no seu veículo, uma faca em baixo do banco do motorista; Que diante dos fatos prosseguiu com os envolvidos até a 6° Delegacia Regional em Alegre para que a autoridade competente tome as devidas providências.”

Vítima Herlezilane Teixeira Rabelo:

“
QUE: Que manteve um relacionamento extraconjugal com o nacional PAULO CESAR ALVES DE ALMEIDA por três anos; Que à época, tanto a declarante quanto PAULO CESAR eram casados; Que não possuem filhos; Que terminou o relacionamento com PAULO CESAR em setembro de 2019; Que atualmente encontra-se namorando uma outra pessoa, LEANDRO DE SOUZA SILVA; Que possui uma medida protetiva deferida pelo Juízo da Comarca de Bom Jesus do Itabapoana em setembro de 2019, após a declarante ter sido ameaçada por PAULO CESAR na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, onde a declarante morava na época;

Que atualmente encontra-se morando em Bom Jesus do Norte; Que PAULO CESAR não aceita o fim do relacionamento e vive perseguindo a declarante pela rua e passando em frente a sua residência com o intuito de lhe intimidar; Que PAULO CESAR já cercou a declarante na rua com uma faca na mão lhe ameaçando; Que no dia 06/01/2020, registrou o BU 41333406 na Delegacia de Bom Jesus do Norte, após ter sido novamente ameaçada por PAULO CESAR através de áudios de whatsapp que PAULO CESAR enviou para uma amiga em comum de nome IZABELA; Que IZABELA lhe encaminhou os áudios, que a declarante entregou na Delegacia de Bom Jesus do Norte; Que na data de hoje, estava indo ao Fórum com LEANDRO, a fim de informar que PAULO CESAR estava descumprindo a medida protetiva, quando PAULO CESAR parou o carro em frente a declarante, próximo ao restaurante Avenida, e saiu do veículo com uma faca na cintura; Que PAULO CESAR saiu correndo atrás da declarante, que conseguiu se esconder numa loja que estava fechando no horário do almoço; Que LEANDRO tentou sair correndo achando que PAULO CESAR estava com uma arma de fogo, mas quando viu que era uma faca, LEANDRO pegou um pedaço de madeira e correu em direção a PAULO CESAR que saiu do local em seu veículo; Que PAULO CESAR não conseguiu agredir nem a declarante nem LEANDRO; Que uma viatura da Polícia Militar, que passava pelo local foi atrás de LEANDRO, após a declarante informar aos policiais o que tinha ocorrido; Que os policiais militares conseguiram prender PAULO CESAR perto do Posto Cordeiro, o conduzindo até esta DR de Alegre; Que deseja representar criminalmente em face de PAULO CESAR pela ameaça; Que deseja novamente requerer medidas protetivas e visita tranquilizadora da Policia Militar.”

Testemunha Leandro de Souza Silva:

“QUE: Que está morando com HERLEZILANE faz uns dois meses; Que desde que começou a se relacionar com HERLEZILANE, PAULO CESAR tem ameaçado o declarante; Que PAULO CESAR já foi até a porta da casa do declarante com uma faca na mão, lhe ameaçou e ainda cortou o dedo da mão do declarante; Que registrou boletim de ocorrência contra PAULO CESAR no Estado do Rio de Janeiro e representou criminalmente em face de PAULO CESAR por esse fato; Que na data de hoje, estava passando em frente ao restaurante. Avenida com HERLEZILANE, quando PAULO CESAR passou de carro, parou o veículo em frente ao declarante e saiu do carro metendo a mão na cintura; Que quando viu que não era uma arma de fogo e sim uma faca, pegou um pedaço de madeira que estava no chão e foi em direção a PAULO CESAR que saiu correndo do local; Que HERLEZILANE conseguiu se esconder de PAULO CESAR dentro de uma loja, não sendo agredida por ele; Que uma viatura da Polícia Militar que passou pelo local na hora dos fatos, conseguiu prender PAULO CESAR perto do Posto Cordeiro; Que deseja representar criminalmente em face de PAULO CESAR.”

Acusado Paulo Cesar Alves de Almeida:

“Que, não tem advogado constituído presente ao interrogatório; Que, não tem filhos, porém casados, mas, toma conta de sua neta de 5 anos que mora consigo desde os três meses de idade; Que, também toma conta de seu outro neto Saulo Couto Alves com 7 anos. Que, trabalha como motorista da viação Liberdade, fazendo a rota de Bom Jesus a Carabuçu; Que, nunca foi preso ou processado anteriormente; Que, não foi mal tratado pelos policiais militares durante sua abordagem, como também, não foi maltratado por policiais civis nesta delegacia de
polícia
. Que manteve relacionamento amoroso com Erlezilane, não se recordando o nome dela por completo, durante aproximadamente 3 anos, sendo que ela era casada e o declarante também. Que o marido de Erlezilane faleceu durante o relacionamento. Que, em outubro do ano de 2019 terminou seu relacionamento com Erlezilane, continuando em seu casamento; Que foi Erlezilane quem procurou a separação, acreditando o declarante que seja pelo fato dela já estar namorando outra pessoa, sendo esta Leandro, não sabendo seu nome completo; Que, em certa época, Erlezilane deixou mais de 15 fotos dela com o declarante dentro da caixa de correios deste, a fim de prejudicar seu casamento; Que, hoje, estava de serviço e como precisava ir na Elétrica Dunorte em Bom Jesus do Norte, viu na rua Leandro; Que estava dirigindo seu Fiat Uno no momento; Que, debaixo do seu banco do motorista sempre carregou uma pequena faca para uso geral; Que Erlezilane ao ver o carro do declarante saiu correndo e o declarante parou seu carro perto de Leandro e perguntou a este como ficaria o pagamento do vidro de seu carro que Leandro havia quebrado meses atrás; Que, Leandro não respondeu e saiu correndo na frente do carro e logo a frente pegou um pedaço de madeira e veio em direção ao declarante, momento em que deu ré e saiu em direção a Bom Jesus do Itabapoana e quando estava perto de atravessar a ponte foi abordado por uma viatura da polícia militar; Que não é verdade que puxou faca para Leandro ou Erlizalane; Que, foi a polícia militar que encontrou a faca debaixo do banco do motorista, mas, a capa da faca estava em sua cintura/bolso; Que, nunca ameaçou Erlezilane; Que, aproximadamente um mês atrás tomou conhecimento de que havia uma medida protetiva em seu desfavor a pedido de Erlezilane pela Comarca de Bom Jesus do Itabapoana/RJ; Que foi um oficial de justiça quem lhe deu ciência da medida protetiva, mas, o declarante afirma que estava junto com Erlezilane cogitando a morarem juntos; Que não é verdade que tenha ameaçado Leandro de Souza Silva. Que reafirma que somente foi a Bom Jesus do Norte para ir na Oficina elétrica do Messias para pegar seu carro; Que não pretendia sequer ver Erlezilane ou Leandro; Que não entende o motivo de sua prisão pois, alega não ter descumprido determinação judicial; Que, neste momento conseguiu avisar seu patrão de nome Erasmo de sua prisão através do número desse que é 22-998077979.”

Em juízo, conforme transcrito na sentença, as testemunhas manifestaram-se no seguinte sentido:

Herlezilane Teixeira Rabelo:

"Que confirma as declarações prestadas em sede policial; Que ainda tem medo do réu, mas que não tem visto o mesmo pois está morando na zona rural; [...] Que já sofreu outras ameaças, inclusive tendo sido ameaçada com uma faca anteriormente, quando morava na cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ; [...]
Que no dia dos fatos viu o réu saindo do carro com a mão na cintura, e por medo saiu correndo, vindo a entrar em uma loja, mas não viu o que estava na cintura do réu. Porém, Leandro, seu companheiro à época, contou para declarando que viu que Paulo César estava com uma faca e por esse motivo Leandro pegou um pedaço de madeira para se defender, ocasião em que o réu entrou novamente no carro e saiu
[...] Que não deseja se retratar em relação às ameaças sofridas; [...] Que o réu parou em frente ao restaurante Avenida possesso, e que a declarante correu para uma loja e Leandro informou que viu o réu com uma faca; Que a faca foi apreendida; Que o réu parou o carro com o intuito de ameaçá-la, pois a viu andando com seu atual companheiro [...]".

Angélica Pessoa de Oliveira:

“Que confirma as declarações prestadas em sede policial; Que segunda a vítima o réu havia lhe ameaçado com uma faca; Que a vítima aparentava estar com medo do acusado; [...]
Que localizou a bainha da faca na cintura e a faca estava no banco, desse modo possivelmente a faca foi retirada da bainha e guardada debaixo do banco com o intuito de não ser localizada
”.

Paulo Cesar Alves de Almeida:

“
Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia;
Que parou o carro para cobrar Leandro e não viu a vítima; Que sempre teve o costume de andar com uma faquinha, mas que não era para ameaçar ninguém, pois a utilizava quando ia para a roça
; [...] Que nunca ameaçou a vítima; [...] Que a vítima sabia que o declarante andava com uma faquinha; [...] Que quando chegou perto de Leandro o mesmo correu e pegou um pedaço de madeira; Que o declarante saiu e foi embora; [...]”.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar os crimes narrados na denúncia.

Isso porque, as palavras da vítima, firmes e com riqueza de detalhes, corroboradas pelos depoimentos da testemunha Leandro de Souza Silva e da Policial Militar Angélica Pessoa de Oliveira, comprovam cabalmente os crimes
narrados
na exordial acusatória.

É
imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, notadamente no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ness
e contexto
,
verifico que
não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Assim, a palavra da vítima, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas, em especial
os depoimentos das demais pessoas que presenciaram o
s
fato
s
, encontrando-se os dizeres do apelante isolados.

Quanto ao crime de ameaça, restou devidamente comprovado que o réu ameaçou causar mal injusto e grave à vítima,
quando a cercou na rua com uma faca na mão,
sendo tal ameaça
séria e veemente, a qua
l provocou
efetivo temor na ofendida,
que recorreu à
força policial,
demonstrando
seu medo em relação ao
acusado
.

Por sua vez,
saliento que,
para a configuração do delito de ameaça
,
não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, com “ânimo calmo e refletido”,
bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos, tendo em vista que a ofendida se sentiu ameaçada pelo réu, solicitando, inclusive, o deferimento de medidas protetivas em seu favor, bem como acionando a força policial.

Exatamente nesse sentido, cito precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido -
animus freddo
. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta.
[...].” (TJES; APCr 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021).

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Paulo Cesar Alves de Almeida

pelo
s
crime
s
de
descumprimento de medidas protetiva
s

e ameaça
,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Q
uanto à dosimetria da pena

imposta,
a defesa requer a redução das penas-bases fixadas,
as quais foram fundamentadas pela juíza sentenciante nos seguintes termos:

1º crime, previsto no art. 24-A, da Lei n° 11.340/2006:

A reprovabilidade da conduta do réu vai além daquela inerente ao tipo legal, eis que utilizou uma faca a fim de intimar ainda mais a vítima, sendo possível aferir a culpabilidade;
o réu não apresenta sentença condenatória definitiva; conduta social, ou seja, a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, que se reflete no grupo e sociedade, é normal, assim como a personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., restou suficientemente demonstrada nos autos e não indica estar voltada para o crime;
os motivos lhe são desfavoráveis, decorrentes de sua resistência em não aceitar o término do relacionamento, importunando a vítima por mais de uma vez
.
As circunstâncias que se resumem no lugar do crime, tempo da sua duração e outros, são relevantes, pois, repiso, praticado no contexto de violência doméstica e familiar;

as consequências do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em reprovabilidade elevada, já que causam mácula na vítima
; o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito.

2º crime, previsto no art. 147,
caput
, n/f da Lei n° 11.340/2006:

A reprovabilidade da conduta do réu não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a culpabilidade seja aferida em seu desfavor; o réu não apresenta sentença condenatória definitiva; conduta social, ou seja, a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, que se reflete no grupo e sociedade, é normal, assim como a personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., restou suficientemente demonstrada nos autos e não indica estar voltada para o crime;
os motivos lhe são desfavoráveis, decorrentes de sua resistência em não aceitar o término do relacionamento, importunando a vítima por mais de uma ve
z
.

As circunstâncias e que se resumem no lugar do crime, tempo da sua duração e outros, são relevantes, pois, repiso, praticado no contexto de violência doméstica e familiar
;
as consequências do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em reprovabilidade elevada, já que causam mácula na vítima
; o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que a circunstância judicial das
circunstâncias do crime
(“praticado no contexto de violência doméstica e familiar”), em ambos os delitos,
foi
valorada negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto, eis que, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, é inerente ao tipo, e quanto ao crime de ameaça, tal motivação foi utilizada também para reconhecer a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, incorrendo, assim, em
bis in idem
.

Logo
, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Quanto às demais circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, verifico que foram fundamentadas com base em elementos concretos presentes nos autos, não havendo que se falar em seu afastamento.

Nesse contexto,
entendo que
a culpabilidade elevada, no crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, restou devidamente comprovada nos autos, eis que o acusado,
ao descumprir as medidas protetivas,
utilizou uma faca a fim de intimar ainda mais a vítima,
o que demonstra a maior reprovabilidade de sua conduta.

Quanto aos motivos
de ambos os crimes
,
esses
também merecem
ser mantidos desfavoráveis
, consoante fundamentado pela magistrada sentenciante, vist
o que o que motivou a prática delitiva foi seu “
não aceitar o término do relacionamento, importunando a vítima por mais de uma vez”.

Por sua vez, as consequências de ambos os crimes também foram graves, conforme ressaltou a magistrada sentenciante, ressaltando-se que, das provas dos autos, verificou-se que a vítima ainda tem medo do acusado, tanto que, em juízo, não quis se retratar quanto ao crime de ameaça, reafirmando que ainda possui receio em relação ao acusado.

Dessa feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da C
onstituição
F
ederal
, e em respeito às disposições do artigo 59, do C
ódigo
P
enal
, considerando a presença de
três circunstâncias judiciais na dosimetria do crime de
descumprimento de medidas protetivas
(
culpabilidade, motivos
e
consequências
),
bem como de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria do crime de ameaça (motivos e consequências)
, fixo as seguintes penas-bases:

Crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06:
0
3
(
três
) meses
e 21 (vinte e um dias)
de detenção;

Crime previsto no artigo 147, do Código Penal:
0
2
(
dois
) meses
e 06 (seis) dias
de detenção.

Q
uanto às demais fases da dosimetria
da pena do crime de descumprimento de medidas protetivas, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes
de pena
, tampouco causas de diminuição e de aumento, de modo que fixo a pena definitiva de
03 (três) meses e 21 (vinte e um dias) de detenção.

Quanto ao crime de ameaça, embora não tenham sido reconhecidas circunstâncias atenuantes, foi aplicada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (“ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
),
de modo que
majoro a pena para
02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Tendo a vista a existência de concurso material entre os crimes, nos moldes do artigo 69, do Código Penal,
cumulo as penas, fixando a pena
final definitiva de
Paulo Cesar Alves de Almeida

em
0
6
(
seis
)
meses e 08 (oito) dias de detenção.

Mantenho a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

M
antenho
também
a suspensão da execução da pena
deferida em sentença, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Por fim,
a defesa pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo que também não lhe assiste razão.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de
redimensionar a pena do apelante para 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de detenção
,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
mantendo-se incólume
s os
demais
termos d
a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)